Tribunal: TJSP
Processo: 2000136-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Concessão liminar – Sem hipótese para o diferimento do contraditório – Indispensável instrução – Possibilidade de revisão da decisão após resposta ou instrução.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2000136-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Martinópolis, em que é agravante
SEBASTIÃO DONATO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
RENATO PARDINHO DA SILVA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000136-65.2020.8.26.0000
Comarca:
Martinópolis
-
1a
Vara
Judicial
-
Processo
no
1001921-45.2019.8.26.0346
Agravante: SEBASTIÃO DONATO DA SILVA
Agravado: Renato Pardinho da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33146)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória
de urgência Natureza antecipada Concessão
liminar
Sem hipótese para o diferimento do
contraditório

Indispensável
instrução

Possibilidade de revisão da decisão após
resposta ou instrução.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/6) de instrumento (fls.
7/108) interposto por SEBASTIÃO DONATO DA SILVA contra r. decisão de fls.
11/13, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da Comarca de Martinópolis,
Dr. Vandickson Soares Emidio, que, nos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com tutela antecipada com fins de obter a busca e apreensão do
veículo movida em face de RENATO PARDINHO DA SILVA, indeferiu a tutela
provisória de urgência.
O agravante alega que a inadimplência do agravado
dá ensejo à rescisão do contrato e a imediata busca e apreensão dos veículos,
além do pagamento de multa e perdas e danos. Argumenta ser nítido que o
agravado pretende se desfazer dos bens adquiridos, sem que faça a
contraprestação monetária, havendo grave risco de que fique sem os bens e
sem o dinheiro. Informa ter obtido conhecimento de que o agravado levou um
dos veículos a um desmanche clandestino, sendo de rigor a concessão da
tutela de urgência para a busca e apreensão do outro veículo objeto do
contrato de compra e venda firmado entre as partes. Postula o provimento do
recurso, com a reforma da decisão e o deferimento da tutela provisória de
urgência para que seja realizada a busca e apreensão do veículo de placas
LNN 3972.
Negado o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispensada a contraminuta, pois o agravado não foi
citado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Para a concessão de tutela provisória de urgência
de natureza antecipada de modo liminar (artigo 300, § 2o, do Novo Código de
Processo Civil), é imprescindível que se demonstre de forma patente o perigo
de perecimento do direito antes da citação.
E, no caso, os elementos carreados ao instrumento
e ao processo digital de origem não permitem a conclusão imediata sobre a
presença dessa situação de perigo.
Assim, sem hipótese para o diferimento do
contraditório.
Ademais, nos termos do prescrito pelo artigo 300 do
Novo Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O agravante firmou com o agravado contrato de
compra e venda de veículos, se comprometendo a entregar o recibo deles
após a quitação.
Diz que o contrato deveria estar quitado em
01.09.19, mas o agravado ainda está em débito e não manifesta interesse em
adimplir o restante do valor devido.
Argumenta ter tomado conhecimento de que um dos
veículos foi desmontado em um desmanche clandestino e o outro revendido a
terceiro.
Ocorre que, como constou da decisão agravada,
neste momento processual de análise perfunctória da matéria “[...], denota-se
não haver prova, sequer indiciária, acerca da alegada inadimplência do réu,
[...]” (fl. 12), tampouco de que o agravado tenha se desfeito dos veículos.
Diante
de
tais
circunstâncias,
as
questões
suscitadas necessitam de devida instrução, com observância de contraditório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de ampla defesa.
Realmente, a demora no curso do processo não é
fundamento suficiente para a concessão da tutela de urgência na modalidade
antecipada.
Assim, por agora, não vislumbro a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano.
Todavia, não há óbice para que o agravante, após a
resposta ou dilação probatória, novamente pugne pela concessão da tutela
provisória de urgência de natureza antecipada (cf. artigos 296 e 298 do Novo
Código de Processo Civil).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator